Tribunal: STJ
Processo: 0003913-55.1998.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958092 - RJ (2025/0208890-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAMILTON DE LANA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA DE LANA
AGRAVANTE
: SUELI DE LANA
AGRAVANTE
: TENILSE DE CASTRO LANA
AGRAVANTE
: THAYLANA DE CASTRO LANA
AGRAVANTE
: THAYNAN HENRIQUE DE CASTRO LANA
ADVOGADOS
: MANOEL LOURENÇO BARBOSA NETO - RJ060875
MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em cerceamento de defesa no caso dos autos demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d71d4b24-22e5-40e0-b3fc-917c66f7a949

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958092 - RJ (2025/0208890-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAMILTON DE LANA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA DE LANA
AGRAVANTE
: SUELI DE LANA
AGRAVANTE
: TENILSE DE CASTRO LANA
AGRAVANTE
: THAYLANA DE CASTRO LANA
AGRAVANTE
: THAYNAN HENRIQUE DE CASTRO LANA
ADVOGADOS
: MANOEL LOURENÇO BARBOSA NETO - RJ060875
MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há
falar em cerceamento de defesa no caso dos autos demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAMILTON DE LANA e OUTROS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO
ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DOS
EXEQUENTES DEFENDENDO A EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM
APURADAS, ALÉM DA NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO E ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. QUITAÇÃO TÁCITA
DOS EXEQUENTES EM RELAÇÃO AOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, QUANDO DEVIDAMENTE
INTIMADOS. PRECLUSÃO DO DIREITO DE REQUERER EVENTUAL SALDO
REMANESCENTE. DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR
Documento eletrônico VDA49689307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: b8929320-3574-42e7-85a6-3233ccb21f5a

DA EXECUTADA, ANTE O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO
DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 756).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 795).
No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 9o, 10, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
Sustentam que houve cerceamento de defesa.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 873/886), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Contudo, o Juízo de primeiro grau intimou os Apelantes a se
manifestaram sobre os valores depositados pela Apelada, razão pela qual é
incabível a sua alegação de nulidade por ausência de oportunidade para se
manifestarem sobre a correção dos valores depositados.
Ao se analisar os autos, é possível verificar que, em 05 de
novembro de 2021 (fls. 577), o Juízo de origem intimou os Apelantes a se
manifestarem quanto à quitação do débito.
Após o levantamento dos valores pelos Apelantes, foi certificada a
ausência de manifestação em relação à decisão acima referida, na qual
restou sinalizado, de forma expressa, que o silêncio valeria como
concordância com a consequente extinção da execução.
Desse modo, é evidente a quitação dos Apelantes em relação aos
valores depositados pela Apelada, bem como a preclusão do direito de
requerer eventual saldo remanescente.
Até porque, após decisão de fls. 577, os Apelantes se
manifestaram nos autos por 3 (três) vezes e, em nenhuma delas, suscitou a
existência de alguma diferença a ser paga pela Apelada, o que configura
concordância tácita quanto à inexistência de qualquer saldo remanescente e
a pertinência da sentença de extinção.
Além disso, ainda que se admitisse a hipótese de os Apelantes
impugnarem a sentença, não foi apresentado nenhum valor ou memória de
cálculo, evidenciando as razões genéricas do recurso de apelação. " (e-STJ
fls. 757/758).

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
Documento eletrônico VDA49689307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: b8929320-3574-42e7-85a6-3233ccb21f5a

FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que não há falar em
cerceamento de defesa no caso dos autos demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:30
Código de Controle do Documento: b8929320-3574-42e7-85a6-3233ccb21f5a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.092 / RJ
Número Registro: 2025/0208890-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039135519988190066 202524504115 39135519988190066
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAMILTON DE LANA
AGRAVANTE : SONIA MARIA DE LANA
AGRAVANTE : SUELI DE LANA
AGRAVANTE : TENILSE DE CASTRO LANA
AGRAVANTE : THAYLANA DE CASTRO LANA
AGRAVANTE : THAYNAN HENRIQUE DE CASTRO LANA
ADVOGADOS : MANOEL LOURENÇO BARBOSA NETO - RJ060875
MARGARETH DE LENA COSTA - RJ106610
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50542754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: b57a4b5b-4657-436a-a831-0dcf72377321

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:13
Código de Controle do Documento: b57a4b5b-4657-436a-a831-0dcf72377321